Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. DELITOS DE ROUBO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. COMETIMENTO RECENTE DE FALTA GRAVE. FUGA. POSSÍVEL REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas também viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo. E no caso houve efetiva lesão à integridade física das vítimas na prática dos delitos de roubo, o que por si só, é suficiente para afastar o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica prevista pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. O agravante, ao que indica os autos da Execução Penal, praticou falta grave ao fugir da execução da pena, que cumpria em regime semiaberto. Fugir do devido cumprimento da pena constitui falta disciplinar grave, de acordo com o art. 50, inciso II, da LEP, e sua prática implica, dentre outros efeitos, a regressão de regime prisional (art. 118, inciso I, LEP).
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, sendo tais providências exigíveis apenas no caso de regressão definitiva.
4. Agravo conhecido e desprovido.